Tribunal: CARF
Processo: 16327.910475/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910475/2009-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.442 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
ITAU UNIBANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A confissão de débitos depois de vencidos em Declaração de Compensação,
ainda que antes do início de qualquer procedimento fiscal, não caracteriza
denúncia espontânea e, portanto, não exclui a aplicação da multa punitiva. O
instituto da denúncia espontânea só se aperfeiçoa mediante o efetivo
pagamento do débito confessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e
Ana Cecília Lustosa Cruz, que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910475/2009-18
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.442 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.910475/2009-18

Relatório
Trata-se de Recurso Especial da contribuinte interposto em face do Acórdão no
1302-003.024 (fls. 1.520 a 1.533), proferido na sessão de julgamento realizada no dia 15 de
agosto de 2018, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão restou recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 84. VINCULAÇÃO.
É possível o pedido de compensação de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal, conforme sumulado por este Órgão, o que vincula a decisão do Conselheiro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A compensação não se equipara a pagamento para fins de configuração de denúncia
espontânea. Não há denúncia espontânea condicional.
A Contribuinte foi cientificada dessa decisão em 15/01/2021 (fls. 1.545), tendo
interposto o Recurso Especial (fls. 1.550 a 1.561) em 01/02/2021 (fl. 1.548), suscitando
divergência jurisprudencial em face da seguinte matéria: possibilidade do reconhecimento da
denúncia espontânea por compensação, como forma de pagamento antecipado e extinção
do crédito tributário.
O recurso especial foi admitido por meio do despacho do presidente da 3a Câmara
nos seguintes termos:
Em seu recurso, a Contribuinte suscita divergência jurisprudencial quanto à seguinte
matéria que teria recebido interpretação divergente:
 a possibilidade do reconhecimento da denúncia espontânea por
compensação, como forma de pagamento antecipado e extinção do crédito
tributário.
No caso, o direito creditório pleiteado pela Recorrente foi integralmente reconhecido,
mas considerado insuficiente para fins da compensação pretendida, sendo que a
insuficiência se deu na medida da multa de mora que deixou de ser computada pela
Contribuinte na valoração do débito, sob o entendimento de que restou configurada
denúncia espontânea.
Quanto à questão da denúncia espontânea, no voto que conduziu a decisão recorrida
restou assentado que “não há como equiparar compensação a pagamento, pois não há
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.442 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.910475/2009-18

como apagar o fato de a compensação ser condicional”, acrescentando que, “uma vez
não homologada [a declaração de compensação], o débito só será quitado no processo
de cobrança, muito tempo depois da apresentação da DComp e da data de seu
vencimento, pelo que, deve incidir a multa de mora”.
Dessa forma, segundo a Recorrente, o entendimento adotado pelo Colegiado divergiu da
fundamentação utilizada nos paradigmas, Acórdãos no 9101-003.687 e no 3801-002.662,
cumprindo aqui registrar que a Recorrente juntou aos autos cópias dos paradigmas
apontados (fls. 1.574 a 1.594) e, em verificação ao andamento dos respectivos
processos, verifica-se que essas decisões não foram reformadas.
Quanto ao requisito de admissibilidade previsto no § 5o do art. 67 do Anexo II da
Portaria MF n° 343/2015 (RICARF), o fato de a decisão recorrida assinalar
expressamente que “a compensação não se equipara a pagamento para fins de
configuração de denúncia espontânea”, denota que a matéria suscitada pela Recorrente
encontra-se prequestionada.
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Acórdão no 9101-
003.687
Por meio do Acórdão no 9101-003.687, de 7 de agosto de 2018, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais decidiu que “a regular compensação realizada pelo
contribuinte é meio hábil para a caracterização de denúncia espontânea, nos termos do
art. 138 do CTN”. Nesse sentido é a ementa da referida decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
No voto condutor da referida decisão, verifica-se que o cerne do fundamento utilizado é
o entendimento de que o termo “pagamento” encontrado na norma do art. 138 do CTN
deve ser compreendido com o significado de “adimplemento”. Dessa forma, concluiu
aquele Colegiado que “a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolutória”, de modo que, “se porventura a compensação não
vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia espontânea, com a exigência do
débito tributário com a multa”.
Nota-se, portanto, que o entendimento que fundamentou o primeiro paradigma
realmente diverge do fundamento utilizado pela decisão Recorrida em situação fática
análoga, tendo sido abordada, inclusive, a questão da natureza condicional da extinção
provocada pela compensação tributária. Por essa razão, entendo que restou
caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada, relativamente ao Acórdão
no 9101-003.687.
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Acórdão no 3801-
002.662
O segundo paradigma trazido pela Recorrente (Acórdão no 3801-002.662) possui a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2008 a 10/02/2008
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.442 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.910475/2009-18

COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. DE MORA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuada a compensação de débitos
vencidos, com a inclusão de eventuais juros de mora, mediante declaração à
Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal,
a multa de mora deve ser excluída.
Como se nota, o Colegiado que proferiu o Acórdão no 3801-002.662 também entendeu
que é possível a configuração de denúncia espontânea na hipótese de compensação. E
em análise à situação concretamente enfrentada naquele caso, confirma-se a similitude
fática, haja vista que também naquele processo o direito creditório foi integralmente
reconhecido e sua insuficiência se deu em razão da incidência de acréscimos moratórios
sobre os débitos compensados que já se encontravam vencidos na data do pedido de
compensação.
No voto condutor da decisão paradigma restou assentado que “a compensação, assim
como o pagamento, é um instituto de extinção de obrigações conforme disposto no
Código Tributário Nacional”. E concluiu afirmando que, “por se tratar de modalidade de
extinção do crédito tributário, admite-se a compensação como apta a produzir o efeito
da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN”.
Desse modo, ainda que nesse segundo paradigma não tenha sido abordada a questão da
natureza condicional da extinção provocada pela compensação e sua consequência sobre
a caracterização da denúncia espontânea, não se pode olvidar que a conclusão ali obtida,
no sentido de que é possível a configuração de denúncia espontânea na hipótese de
compensação, mostra-se diametralmente oposta ao entendimento que fundamentou a
decisão recorrida em caso que envolvia situação fática semelhante.
Por essa razão, frente ao entendimento divergente aplicado a situação fática semelhante,
entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada, também
relativamente ao Acórdão no 3801-002.662.
Ante o exposto, conclui-se que restou demonstrada a divergência de interpretação
suscitada, e tendo sido atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, entendo
que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos arts. 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.
No mérito a recorrente defende a equiparação da compensação ao pagamento com
vistas a aplicação do instituto da denúncia espontânea na extinção de débitos vencidos e não
confessados anteriormente. Sustenta que esta é a jurisprudência assente no Superior Tribunal de
Justiça, inclusive em sede de recursos repetitivos previsto no art 543-C do antigo CPC.
Encaminhados os autos para ciência da Procuradoria da Fazenda Nacional em
05/08/2021 (fl. 1605), esta apresentou suas contrarrazões (fls. 1606/1611), na qual alega
preliminarmente que o recurso especial não deve ser conhecido na medida em que não teria
declinado os dispositivos legais que foram interpretados de modo divergente pelo recorrido.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.442 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.910475/2009-18

No mérito defende a inaplicabilidade do art. 138 do CTN às compensações, na
medida em que pagamento e compensação são modalidades distintas de extinção do crédito
tributário,
Ao final requer que seja negado provimento ao recurso especial da contribuinte.
É o relatório.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.442 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.910475/2009-18

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN em suas contrarrazões sustenta que o recurso não deve ser conhecido, na
medida em que a contribuinte não teria declinado a legislação interpretada de forma divergente
pelo acórdão recorrido.
Não lhe assiste razão.
A recorrente aponta textualmente a divergência referindo-se à legislação que rege
o instituto da denúncia espontânea e sua aplicação à extinção de créditos por compensação, tal
como se colhe dos excertos do seu recurso abaixo transcritos, verbis:
[...]
3. A divergência que fundamenta o presente recurso é a possibilidade do
reconhecimento da denúncia espontânea por compensação, como forma de
pagamento antecipado e extinção do crédito tributário, senão vejamos.
III. 1. – DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
4. Em razão de todo exposto na manifestação de inconformidade e recurso voluntário
interpostos pelo Recorrente, bem como da documentação comprobatória da denúncia
espontânea por compensação, o acórdão recorrido deve ser reformado no que tange à
aplicação da multa de mora, uma vez que a regularização fiscal do contribuinte foi
efetuada antes mesmo de qualquer ato fiscalizatório do Fisco, bem como a compensação
é, de fato, um pagamento antecipado capaz de extinguir o crédito tributário.
5. Ainda, o próprio voto do Relator reconhece que há divergência de entendimento no
próprio CARF, ao afirmar que “As decisões administrativas deste Conselho também
tendem nos dois sentidos: os que equiparam compensação a pagamento: Acórdãos
1201001.538, 3402003.486, 1803002.091, 1801002.053, e. g.; e as que restringem o
instituto da denúncia espontânea somente a pagamento: v. g. Acórdãos 1301001.991,
1402002.309, 3101001.425, 9101002.218.”
6. Nesse passo, deve ser observado que o Recorrente assim que percebeu que a sua
situação estava irregular, retificou a DCTF com os valores corretos e compensados,
antes de qualquer ato fiscalizatório, motivo pelo qual restou devidamente
caracterizada a denúncia espontânea, nos moldes do artigo 138 do Código
Tributário Nacional.
[...]
9. Assim, cabe ressaltar que o pagamento do referido se enquadra perfeitamente nos
critérios da denúncia espontânea, nos moldes do artigo 138 do Código Tributário
Nacional, devendo ser afastada a multa de mora incluída no débito compensado.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.442 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.910475/2009-18

[...] (g.n.)
Ante ao exposto, entendo que o recurso especial atende aos pressupostos
regimentais e deve ser conhecido.
Mérito
No mérito, entendo que assiste não razão à recorrente.
Conforme já tive a oportunidade de me manifestar perante este colegiado ao
redigir o voto vencedor no Acórdão no 9101-005.696, de 11/08/2021, contrariamente ao que
sustenta a recorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido do não cabimento do instituto da denúncia espontânea nos casos de extinção do crédito
tributário por meio de compensação.
Nesse sentido, peço vênia para reproduzir e adotar como razão de decidir o
entendimento firmado naquele voto sufragado pela maioria qualificada desta turma, verbis:
[...]
Trata-se, sem dúvida, de questão bastante controversa na doutrina que, todavia, está
pacificada na jurisprudência do STJ no sentido do não cabimento do instituto da
denúncia espontânea na quitação de tributos à destempo por meio de Declaração de
Compensação.
Tive a oportunidade de relatar esta matéria perante o colegiado da 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara, no processo administrativo no 10830.900784/2016-24, do qual resultou o
Acórdão no 1302-003.845, cujos fundamentos do voto peço permissão para reproduzir,
verbis:
A questão a ser dirimida é se a quitação do tributo por meio de compensação se adequa
ao cumprimento da norma que disciplina o instituto no CTN, verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Como se vê, a norma exige duas condições para o beneplácito: a denúncia (declaração)
espontânea do débito, antes de qualquer procedimento fiscal, e o seu pagamento
acrescido dos juros de mora.
Nota-se, inicialmente, que a norma fixa expressamente o "pagamento" do tributo
devido, como uma das condições. Não se refere à quitação ou extinção do débito.
A compensação tributária é, como alega a recorrente, uma das formas de extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 156, II do CTN, mas não se configura em
pagamento, na medida em que está sujeita posterior homologação, sob condição
resolutória. Ou seja, poderá não ser confirmada a quitação do tributo se a compensação
não for homologada.
Me parece que o dispositivo legal que instituiu a denúncia espontânea é taxativo quanto
às condições para sua aplicação. Se, além da confissão do débito, quisesse eleger
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.442 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.910475/2009-18

quaisquer forma de quitação do tributo, além do pagamento, teria o legislador utilizado
expressão mais ampla, como a prevista no caput do art. 156 do mesmo código, ou seja a
"extinção".
A jurisprudência deste colegiado, embora tenha oscilado ao longo do tempo, em sua
composição mais recente, aponta nesse sentido. Confira-se alguns julgados recentes:
Acórdão 1302-002.324, de 27/07/2017:
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A confissão de débitos depois de vencidos em Declaração de Compensação,
ainda que antes do início de qualquer procedimento fiscal, não caracteriza
denúncia espontânea e, portanto, não exclui a aplicação da multa punitiva. O
instituto da denúncia espontânea só se aperfeiçoa mediante o efetivo
pagamento do débito confessado.
Acórdão no 1302-003.024, de 15/08/2018:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A compensação não se equipara a pagamento para fins de configuração de
denúncia espontânea. Não há denúncia espontânea condicional.
A Primeira Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais, em recente decisão,
adotou o mesmo entendimento, conforme acórdão abaixo:
Acórdão no 9101-004.127, de 11/04/2019
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo.
A jurisprudência do STJ também vai na mesma direção. Confira-se a ementa do AgInt
no Recurso Especial no1.568.857-PR, Relator Ministro Og Fernandes, em 16/05/2017:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO
ART.
535
DO
CPC/73.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A compensação tributária não se equipara a pagamento de tributo para fins de
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea regido pelo art. 138 do CTN.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016; AgRg no REsp
1.461.757/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17/9/2015; AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 10/9/2012.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.442 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.910475/2009-18

Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.687.605/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)
Assim, pelas razões acima transcritas, que são perfeitamente aplicáveis ao presente caso
e, adotando-as como fundamento de decidir, voto no sentido de negar provimento ao
recurso especial da contribuinte.
Nesse mesmo sentido têm se posicionado esta turma de julgamento em outros
julgados, verbis:
Acórdão no 9101-005.513, de 14/07/2021 (Conselheira Relatora Edeli Pereira
Bessa)
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
Acórdão no 9101-005.744, de 02/09/2021 (Conselheira Relatora Andréa Duek
Simantob)
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1622
DF CARF MF
Original